Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-79.2024.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-79.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCIENE MENDES LOURENCO - CPF: 034.130.901-00 (APELANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS. DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ACORDO COM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS MATÉRIAS DO CURSO DE ORIGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO.

“[...]
o aproveitamento dos estudos se trata de matéria afeta à discricionariedade da instituição de ensino que, após análise minuciosa da ementa e do conteúdo programático das matérias do curso de origem em cada caso concreto, conclui pela compatibilidade ou não com a ementa do curso que o discente pretende cursar”

(TRF-1 - AC: 10325907520204014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 20/07/2022 PAG PJe 20/07/2022 PAG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000985-79.2024.8.11.0049

APELANTE: FRANCIENE MENDES LOURENÇO

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
FRANCIENE MENDES LOURENÇO
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 1000985-79.2024.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 235484199).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“o curso de pedagogia frequentado pela parte Requerente é dividido em semestre, sendo 06 (seis) semestres para a sua conclusão. E, ao realizar o aproveitamento de matérias da parte Recorrente, a parte Recorrida informou claramente que a aluna começaria no 5º semestre, e tal informação é comprovada nos autos por documento acostado na contestação, ID 158497657”.

Diz que,
“Deste modo, a parte Recorrente se inscreveu em todas as disciplinas do 5º semestre em 2023/1, e se inscreveu em todas as disciplinas do 6º semestre em 2023/2; tendo realizado todos os estágios curriculares solicitados e apresentado o TCC. Portanto, estando cumpridas as matérias do 5º e 6º semestre, ano há porque a parte Recorrida reabrir disciplinas do 1º ao 4º semestre.”.

Argumenta que
“a parte Recorrente iria colar grau em fevereiro de 2024, mas foi impedida pela parte Recorrida, que apresentou que faltavam disciplinas; a parte parte Recorrente cursou tais disciplinas. E, ao se deparar com sua grade curricular no sistema, verificou que a parte Recorrida não autorizou sua colação de grau para Agosto/2024, novamente trazendo uma lista de disciplinas do 1º ao 4º semestre a serem cursadas”.

Aduz que
“Enquanto no presente processo, a parte Recorrida alega que faltam disciplinas para que a aluna curse e cole grau; a parte Recorrente continua com o status de FORMANDA no sistema do UNOPAR e inclusive foi adicionada ao grupo de alunos que irá colar grau em Agosto/2024”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos, para que a apelada seja obrigada a realizar a colação de grau (id. 235484202).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 235484206).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
FRANCIENE MENDES LOURENÇO
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 1000985-79.2024.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 235484199).

Em suma, a pretensão da parte apelante é de colar grau junto à instituição de ensino apelada, ao fundamento de que fez processo de transferência para a instituição que, por aproveitamento de matérias, a inseriu no 5º semestre, entretanto, neste momento, cobra que a mesma realize cursos referentes ao 1º ao 4º semestre.

Na sentença, o juiz da causa entendeu que “
não se pode dizer que a UNOPAR criou na discente qualquer expectativa de que todos os créditos seriam aproveitados
”; que “
O simples fato de a matrícula ter sido admitida com ingresso da autora no 5º semestre letivo, não quer dizer que houve aproveitamento automático de todas as matérias anteriores
”; que “
a questão da pesquisa via sitio eletrônico da ré foi especificamente demonstrada pelos documentos por essa apresentados, atestando, pois, a impropriedade do argumento de que não haveriam mais disciplinas remanescente para a autora (id. 158497665)
”; que “
O histórico escolar apresentado pela requerida demostra a relação de matérias aproveitadas ou cursadas, bem com as que ainda estão pendentes de cursar (id. 158497659)
”; que “
Este juízo não pode simplesmente dispensar a autora de cursar matérias que não foram aproveitadas na matriz acadêmica da requerida
”; que “
houve o aproveitamento das matérias pertinentes ao caso da autora, de acordo com a análise das matérias cursadas e aprovadas na antiga faculdade, em comparação às matrizes curriculares

(id. 158497665)”.

Pois bem.

Analisando os autos, afere-se que no histórico de disciplinas cursadas pela apelante na UNEMAT, 39 (trinta e nove) foram cursadas, destas, 17 (dezessete) foi reprovada (id. 235484152).

Portanto, apenas 22 disciplinas seriam aproveitadas, mas isto, claramente, se a grade curricular fosse idêntica à da instituição ré, o que raramente ocorreria, pois cada instituição tem sua grade curricular.

Depreende-se do documento id. 235484182 que, realmente, consta informação por preposto da apelada de que “O candidato foi inscrito no 5º semestre”, mas em momento algum se afirmou que, do 1º ao 4º, estaria automaticamente aprovada.

No histórico escolar da apelante fica descrito as matérias que foi aprovada, as que está cursando e as que falta cursar, de modo que se verifica a ausência de elementos a se concluir que estas disciplinas, que constam que “falta cursar” já teriam sido cursadas pela recorrente na instituição de ensino anterior (id. 235484184).

Assim, entendo que não se demonstra dos autos que a ré teria aprovado a apelante do 1º ao 4º semestre a se concluir, neste momento, que não poderia determinar que cursasse determinadas matérias, pois se deve obedecer à grade curricular da nova instituição de ensino ao se fazer a transferência, situação normal a quem decide praticar este ato.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. CURSO DE MEDICINA. PEDIDO DE
APROVEITAMENTO
DE
MATÉRIAS
. NEGATIVA DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO E INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. AUTONOMIA DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO 1.1. É imprescindível a presença de requisitos legais hábeis em evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil , a fim possibilitar a concessão de pedido urgente formulado pelos sujeitos processuais. 1.2. O
aproveitamento
de estudos quando o aluno realiza transferência externa entre
instituições de ensino
é medida cabível, que busca reconhecer a equivalência das disciplinas cursadas na
instituição de ensino
de origem e a que receberá a transferência, tal requerimento é analisado pelo estabelecimento de
ensino
que recepcionará o aluno, tal função é consequência da autonomia conferida as unidades de
ensino
. 1.3
Deve ser reformada a decisão singular que defere pedido de
aproveitamento
de
matérias
em
instituição de ensino
, quando não consta no processo elementos que apontem de plano desacerto na análise provida pelo estabelecimento educacional, que atesta incompatibilidade entres as componentes curriculares e intempestividade do pedido do aluno
.”
(TJTO , Agravo de Instrumento, 0012125-55.2022.8.27.2700 , Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , julgado em 15/02/2023, DJe 28/02/2023 09:06:21)

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADOS EM OUTRA GRADUAÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 1. Trata-se de apelação interposta pela Fundação Universidade Federal do Piauí contra a sentença que determinou o aproveitamento de créditos das disciplinas já cursadas pelo impetrante. 2. As instituições de ensino superior possuem autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente pelo disposto no art. 207, o que inclui a prerrogativa de organizar a sua grade curricular da forma que julgar mais conveniente aos fins pedagógicos a que se destina. 3. Compete ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade dos atos das universidades, não podendo substitui-las para avaliar os critérios estabelecidos para a definição do aproveitamento de disciplinas já cursadas na própria ou em outra Instituição de Ensino Superior, uma vez que se trata de mérito do ato administrativo. Precedentes colacionados no voto. 4. No caso dos autos, o autor pleiteia o aproveitamento das disciplinas concluídas no curso de Enfermagem para o curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia UFBA. 5. A Fundação Universidade Federal do Piauí indeferiu o pedido de aproveitamento feito na seara administrativa, uma vez que, com base na Resolução 177/12 CEPEX, há impedimento no pedido de aproveitamento e/ou dispensa, o qual só pode ser aceito quando a disciplina foi cursada há, no máximo, 8 anos da data do pedido e, no caso, o requerente já possui mais de 12 anos que concluiu o curso de Enfermagem. 6.
Não há falar em direito ao aproveitamento das disciplinas cursadas na graduação de Enfermagem. Isso porque o aproveitamento dos estudos se trata de matéria afeta à discricionariedade da instituição de ensino que, após análise minuciosa da ementa e do conteúdo programático das matérias do curso de origem em cada caso concreto, conclui pela compatibilidade ou não com a ementa do curso que o discente pretende cursar, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo e afastar legislação que expressamente veda o aproveitamento no caso concreto
. 7. Por fim, não é o caso de aplicação da teoria do fato consolidado, uma vez que, juridicamente, o aproveitamento das disciplinas pode ser desfeito, de modo que o autor, que há pouco iniciou o curso de Medicina, ainda tem tempo suficiente para cursar as disciplinas que não foram aproveitadas. 8. Apelação e remessa oficial providas, para julgar improcedente o pedido
.” (TRF-1 - AC: 10325907520204014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 20/07/2022 PAG PJe 20/07/2022 PAG)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024